Tribunal: TJDFT
Processo: 0700241-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e posteriormente submetido à prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de exercício arbitrário das próprias razões e tráfico de drogas (art. 345 do CP e art. 33 da Lei 11.343/2006), posteriormente denunciado por tráfico de drogas, resistência e sequestro/cárcere privado. Sustenta-se a ausência de fundamentação concreta do decreto prisional e a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da inércia processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta suficiente para justificar a segregação cautelar; (ii) apurar se houve excesso de prazo ou inércia no curso da ação penal que configure constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada, com base em elementos concretos que evidenciam a periculosidade do paciente, como o envolvimento em restrição de liberdade com violência e posse de significativa quantidade de entorpecentes, em contexto indicativo de tráfico de drogas.
4. A decisão de conversão da prisão em preventiva individualiza a conduta do paciente, descrevendo a gravidade concreta dos fatos, o risco de reiteração delitiva e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
5. As circunstâncias do flagrante — incluindo agressões, suposto sequestro da vítima e posse de grande quantidade de droga — demonstram risco à ordem pública e necessidade da segregação cautelar.
6. As alegações de ausência de denúncia e inércia do processo não se sustentam, considerando a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a regular tramitação com oferecimento e recebimento da denúncia.
7. Condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme orientação jurisprudencial consolidada.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.